Tribunal: TJSP
Processo: 2199503-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido especificado nos embargos de declaração, a fim de dar o devido prosseguimento ao processamento e julgamento da demanda. Provida a impugnação ao cumprimento de sentença. Decretada a nulidade da citação e extinto todos os atos decorrentes. Iniciado o prazo para que a agravante apresente contestação. Situação não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido especificado nos embargos de declaração, a fim de dar o devido prosseguimento ao processamento e julgamento da demanda. Provida a impugnação ao cumprimento de sentença. Decretada a nulidade da citação e extinto todos os atos decorrentes. Iniciado o prazo para que a agravante apresente contestação. Situação não observada pelo magistrado de piso. Determinação de remessa dos autos ao MM. Juízo de 1o grau para o prosseguimento da ação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.